Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-21.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000314-21.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (APELANTE), FERTIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 46.127.809/0001-80 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), EDISON DOS SANTOS - CPF: 394.289.078-04 (APELADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (APELADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELADO), EDISON DOS SANTOS - CPF: 394.289.078-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS: REJEITADA - PRECLUSÃO. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONDENAÇÃO EM 20% DO VALOR DA CAUSA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA – PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DOS IMÓVEIS OBJETO DE DISCUSSÃO – PROVA DOCUMENTAL EFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA – AFASTAR A PRESCRIÇÃO – CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REQUERIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não se visualiza a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto os argumentos expostos pelos recorrentes condizem com os fundamentos da sentença.

Incabível o conhecimento da documentação anexada aos autos após a prolação da sentença, quando não se tratar de
documento
novo, nos termos do art. 435 do CPC, tampouco for apresentada justificativa razoável sobre a ausência de
juntada
no momento oportuno.

Afasta-se a prescrição, se comprovado que a prestação de serviços advocatícios se deu de forma continuada e sucessiva, com pagamento ao final da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Elcio Lima do Prado e Silvio Luiz de Oliveira
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada contra
Fértil Empreendimentos Imobiliários
, para:
a)
declarar prescrita a pretensão dos autores em relação aos honorários advocatícios pelos serviços prestados na Ação Possessória n. 193/1996;
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 28.698,24 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor referente a 20% do valor atualizado da causa na ação reivindicatória defendida pelos autores;
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Alegam que o pedido inicial foi de condenação da empresa requerida, ora apelada, em 20% sobre o valor do bem objeto das ações e não sobre o valor atribuído a causa na ação petitória, de sorte que a sentença é
extra petita
.

Realçam, assim, que os honorários advocatícios no percentual de 20% devem incidir sobre o valor dos imóveis devidamente avaliados na ação possessória.

Asseveram, de outro turno, que o Magistrado se equivoca ao declarar a prescrição em relação à cobrança dos honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação possessória, ao não reconhecer a continuidade dos serviços prestados nas ações possessória e petitória. Aduzem que o não conhecimento da continuidade das ações, premia o enriquecimento sem causa da empresa apelada.

Reforçam que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios, em se tratando de prestação de serviços de forma continuada, começa a contar a partir do término da prestação dos serviços, no caso, com o trânsito em julgado da ação petitória.

Caso assim não seja, aduzem que a norma a ser aplicada na contagem da prescrição de 05 anos, é a prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a data do último ato praticado na ação possessória, ocorrido em 29/01/2007, e não o trânsito em julgado.

Sustentam, ainda, que no caso ocorreu a interrupção da prescrição, no momento em que a apelada reconhece o débito nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade (cod. 60593).

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, porquanto extra petita, para condenar a apelada ao pagamento de 20% sobre o valor dos bens imóveis objeto do litígio, e afastar a declaração de prescrição.

Contrarrazões (id 64443619). Em preliminar, requer o desentranhamento dos documentos colacionados com a apelação, diante da preclusão. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, alega que a decisão se mostra acertada ao fixar os honorários sobre o valor da causa na ação reivindicatória, justamente porque não foi produzida prova pelos autores quanto ao fato constitutivo do direito. Realça, do mesmo modo, que os apelantes não produziram a prova para comprovar a continuidade dos serviços prestados, a título de afastar a prescrição. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Elcio Lima do Prado e Silvio Luiz de Oliveira contra Fértil Empreendimentos Imobiliários, para:
a)
declarar prescrita a pretensão dos autores em relação aos honorários advocatícios pelos serviços prestados na Ação Possessória n. 193/1996;
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 28.698,24 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor referente a 20% do valor atualizado da causa na ação reivindicatória defendida pelos autores;
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

A Apelada suscita preliminarmente a preclusão da juntada dos documentos com a apelação e a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De início, não se visualiza a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto os argumentos expostos pelos recorrentes condizem com os fundamentos da sentença.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Por sua vez, junto com as razões do recurso, os apelantes colacionaram documentos ao fim de afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo em relação à cobrança de honorários pelos serviços prestados na Ação de Manutenção de Posse.

De notar-se não se tratar de documentos novos, a possibilitar a aplicação do art. 435 do CPC. Nesse caso, se os apelantes não comprovaram a existência de justo motivo de impedimento de apresentar a prova documental no momento oportuno, deve ser reconhecida a preclusão das provas apresentadas em sede recursal, por se tratar de documentos já existentes na data da propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - NECESSIDADE - DANO MORAL DEVIDO - QUANTIA FIXADA - MAJORAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA. -
Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos, e, ante a ausência de justificação acerca da não juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.
- Se foi negada pelo autor a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação. - Ausente a prova da avença, tem-se por irregular a inclusão de dados em cadastros restritivos de crédito, o que caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. - A reparação por dano moral deve ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e diante das peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do prejuízo. - Nas relações extracontratuais o termo inicial dos juros moratórios se dá na data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Já a correção monetária deverá ocorrer a partir da do arbitramento (Súmula 362, do STJ). - Preliminar acolhida. Recurso principal desprovido e adesivo provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.025025-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020)

Portanto,
precluso os documentos que aportam com as razões do recurso.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Elcio Lima do Prado e Silvio Luiz de Oliveira contra Fértil Empreendimentos Imobiliários, sob o fundamento de que em 1996 foram contratados verbalmente para prestar serviços advocatícios, consubstanciado no ajuizamento de uma ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar em face de Ernesto Tabaschi Junior, na Comarca de Juara, que foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado em 21/08/2006 (processo n. 193/1996).

De acordo com os autores apelantes, em relação as serviços da ação possessória, foi firmado contrato verbal na ordem de 20% do valor dos imóveis, a serem pagos ao final da demanda.

Anotam, contudo, que antes do trânsito em julgado da ação possessória, foi ajuizada, em 16/03/2006, Ação Reivindicatória por Ernesto Tabaschi e sua esposa, e Eduardo Gomes Azoia contra a ora apelada Fértil Empreendimentos Imobiliários – ME.

Nesse contexto, dizem que a apelada não pagou os honorários advocatícios pactuados na ação possessória e os contrataram para a defesa da ação petitória, em iguais condições as anteriores pactuadas. Complementam que a ação petitória foi julgada improcedente e teve seu trânsito em julgado em 26/09/2013.

Nessa quadra, os autores apelantes postularam pela condenação da requerida apelada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% sobre o valor dos imóveis objetos da demanda.

Pretendem assim, neste recurso, o reconhecimento da continuidade da prestação de serviços, a título de afastar a prescrição, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da avaliação dos imóveis, que dizem ter sido a forma pactuada com a requerida apelada quando da contratação para os serviços da ação possessória.

Pois bem. Quanto à prescrição, os autores apelantes sustentam que a defesa dos interesses da empresa apelada na Ação Reivindicatória se deu em continuidade da prestação dos serviços advocatícios na ação possessória, porquanto a discussão recaiu sobre a mesma área rural, de modo que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos honorários teve início com o trânsito em julgado da ação petitória, em 26/09/2013.

Na hipótese, não há controvérsia de que os autores apelantes prestaram serviços advocatícios para a empresa requerida, ora apelada, nas duas ações, vale dizer, na Ação de Manutenção de Posse e na Ação Reivindicatória.

E, ao que evidencia, a contratação para prestação de serviços na Ação Reivindicatória se deu em continuidade aos serviços da ação possessória.

Ora, consta que o pagamento pelos serviços prestados na ação possessória, se daria ao final da demanda. Realça-se que a ação foi procedente e teve seu trânsito em julgado em 21/08/2006.

Sucede que
antes do trânsito em julgado da referida possessória
, foi interposta ação reivindicatória, por terceiros, cujos serviços foram também prestados pelos apelantes, o que revela a pretensão da empresa apelada em dar continuidade aos serviços prestados pelos apelantes na forma inicialmente contratada.

Chama atenção o fato de que, seja na possessória, seja na reivindicatória, não houve qualquer pagamento de honorários aos apelantes, circunstância que reforça a tese inicial, no sentido de que o pagamento dos honorários se daria ao final da demanda e, no caso, em razão da continuidade da prestação dos serviços, com o término da ação petitória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/09/2013.

Realça-se, por importante, que os autores apelantes não pretendem o recebimento dos honorários de forma separada, vale dizer, da possessória e da reivindicatória, mas o recebimento de honorário único pela atuação nas duas ações. Assim, a pretensão encontra-se de acordo com o pactuado e revela justamente a continuidade dos serviços, com o recebimento dos honorários ao final da demanda, que se deu com o trânsito em julgado da ação reivindicatória, que ocorreu em 26/09/2013.

Logo, se a ação de cobrança foi ajuizada em 12/02/2014, não há que se falar em prescrição.

Por sua vez, cumpre registrar que o fato da Ação Reivindicatória ter por objeto uma área de 28,9884 hectares, o que a princípio revela objeto diverso da ação possessória, não tem o condão de descaracterizar a pretensão de receber os honorários advocatícios com base no valor dos lotes 213, 214 e 215.

Isso porque, como reconhecido na r. sentença de improcedência da Ação Reivindicatória, a área discutida no feito
“é exatamente a mesma que foi objeto da Ação Possessória P. 263/2007 – (Apolo 1336) julgada favoravelmente a requerida..”
(id 64443523).

De toda forma, o que se verifica é que a pretensão da empresa requerida, ora apelada, tanto na possessória, quanto na petitória, era
a defesa dos lotes 213 (46,64 ha), 214 (33,04 ha) e 215 (63,44 ha)
.

A corroborar com tal entendimento, os documentos apresentados pelos apelantes, demonstram não só o reconhecimento pela empresa apelada quanto à continuidade das ações, mas também o percentual dos honorários advocatícios contratuais, no importe de 20% da causa em andamento desde 1995, que envolve a defesa da posse e propriedade dos lotes 213 (46,64 ha), 214 (33,04 ha) e 215 (63,44 ha), do loteamento Rose, em disputa judicial com Ernesto Tabaschi e Eduardo Azoia. (id 64443574).

Realça-se que em relação a tais documentos, não houve impugnação por parte da empresa apelada. (id 64443581)

Veja-se, assim, que a prova documental se mostrou eficiente para a comprovação da continuidade da prestação dos serviços, a título de afastar a alegada prescrição, bem como do percentual contratado, que no caso é de 20% do valor dos lotes 213, 214 e 215, avaliado por oficial de justiça, no importe de R$ 449.700,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e setecentos reais) (id 64443576).

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para reconhecer a continuidade da prestação dos serviços advocatícios e afastar a prescrição em relação a ação possessória, e condenar a empresa requerida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% sobre o valor de avaliação dos imóveis, devidamente atualizado.

Com a reforma da sentença e a procedência da ação de cobrança de honorários, condena-se a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença, para afastar a prejudicial de mérito de prescrição e condenar a empresa requerida, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, fixados em 20% sobre o valor da avaliação dos imóveis objeto de discussão (lotes 213 (46,64 ha), 214 (33,04 ha) e 215 (63,44 ha), devidamente atualizado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020